Tribunal: TJSP
Processo: 2227370-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Liminar de reintegração de posse. Insurgência dos réus. Inocorrência de preclusão pro judicato. Juízo que se convenceu de imediato da presença dos requisitos autorizadores da liminar e somente a sobrestou temporariamente. Retirada da suspensão que não significou mudança de entendimento. Pendência de apreciação da impugnação ao valor da causa não obstaculiza o deferimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Liminar de reintegração de posse. Insurgência dos réus. Inocorrência de preclusão pro judicato. Juízo que se convenceu de imediato da presença dos requisitos autorizadores da liminar e somente a sobrestou temporariamente. Retirada da suspensão que não significou mudança de entendimento. Pendência de apreciação da impugnação ao valor da causa não obstaculiza o deferimento da liminar. Observância dos pressupostos para concessão da tutela possessória de evidência, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC. Elementos probatórios e alegações da partes indicando a celebração de contrato de comodato, e não doação. Comodatário já falecido que aparentemente reconhecera essa posição ao assinar instrumento particular e auto de infração lavrado por prestadora de serviço público. Inexistência de prova, neste estágio, acerca da condição de analfabeto ou de erro essencial. Resistência à desocupação voluntária depois do encerramento formal do comodato traduz esbulho. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Agravo interno. Impugnação do pronunciamento que negou efeito suspensivo. Questão prejudicada pela submissão do recurso principal a julgamento. Recurso não conhecido.